Tribunal: TCU
Processo: 012.298/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5148/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legaais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.298/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cristiane Silva de Almeida (XXX.644.651-XX); Edna Maria Dias Santos (XXX.935.081-XX); Luiz Felipe Mendes Cordeiro Gomes (XXX.204.291-XX); Maria Julia Mendes Cordeiro Gomes (XXX.204.241-XX); Maria Rosilda Gomes da Silva Torres (XXX.024.261-XX); Maria de Lourdes Pereira Neri (XXX.030.081-XX); Uilson Mendes Machado (XXX.410.001-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.